Tribunal: CARF
Processo: 13976.000369/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000369/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.369 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
MOVEIS RUDNICK SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002, 31/01/2003, 28/02/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE
Ante a impossibilidade de reexame, não será conhecido o recurso voluntário
naquilo em que seus fundamentos guardarem pertinência tão-somente com
matéria já apreciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, nos termos do voto do relator e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório da DRJ Curitiba:
Trata-se de lançamento de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003, no valor
consolidado de R$2.215.613,02, com imposição de multa de ofício de 75%.
Os débitos ora constituídos de oficio foram objetos de compensações declaradas não
homologadas em análise realizada no processo n° 13976.000467/2003-25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000369/2008-01
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

O sujeito passivo indicou como origem do direito creditório para as citadas
compensações os créditos decorrentes de ação judicial em que o interessado pleiteou a
compensação de valores de PIS pagos a maior (ação no 96.0103244-4, la Vara de
Joinville). Por meio do processo n° 13976.000467/2003-25, a unidade de origem
apurou, em conformidade com o decidido pela Justiça, que inexiste direito creditório
disponível para compensação. Esse processo encontra-se em grau de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em 19.12.2007, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento (fl. 68) e, em
17.1.2008, apresentou impugnação de fls. 87 a 104, pela qual alega:
a) que as exigências foram atingidas pela decadência, nos termos do art. 150, §4°, do
CTN;
b) que, conforme determinação judicial contida nos autos da ação n° 96.0103244-4, o
cálculo do PIS deve seguir a sistemática da semestralidade, qual seja, com a utilização
do faturamento do sexto mês anterior ao da apuração, sem correção monetária;
c) que a multa aplicada possui caráter confiscatório;
d) que os débitos não são devidos, pois não foram lançados por autoridade competente;
e) que as disposições sobre a DCTF, veiculadas por instruções normativas, ferem o
principio da legalidade.
É o relatório.
Apreciando a questão, a 1a Turma da DRJ Curitiba, em sessão realizada em
26/03/2009, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação para
excluir o débito referente ao período de apuração novembro/2002, atingido pela decadência, e,
quanto aos tributos remanescentes, excluir a multa de oficio de 75%.
Ciente desta decisão em 30/04/2009 (fl. 195), recorreu o sujeito passivo a esse
Conselho em 29/05/2009 pela interposição do recurso voluntário de fls. 196/216, que contém,
em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Preliminarmente, a necessidade de reunião dos processos administrativos
de
n°.
10920.0002035/2006-59,
10920.002032/2006-15,
10920.000709/2007-61, 10920.001264/2007-37, 10920.002034/2006-12,
10920.002037/2006-48, 10920.002036/2006-01, 10920.002033/2006-60,
13976.000368/2008-58, 13976.000467/2003-25, 10920.007861/2007-75,
10920.007860/2007-21, 10920.007859/2007-04, 10920.007862/2007-10,
13976.001062/2002-23, 10920-720.141/2009-61, 10920.002041/2006-14
e 13976.000166/2008-14, a este que ora se discute, a fim de demonstrar
que o mérito neles consubstanciados é o mesmo, uma vez que o credito
que detém é o mesmo, havendo apenas a diferença no fato de que alguns
processos glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos compensados,
e outros glosam o período/tributo efetivamente compensado e não
homologado.
2. No mérito, conforme determinação judicial contida nos autos da ação n°
96.0103244-4, o cálculo do PIS deve seguir a sistemática da
semestralidade, qual seja, com a utilização do faturamento do sexto mês
anterior ao da apuração, sem correção monetária;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

3. Que, em face do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002 c/c o art. 106, II, c, do CTN, está autorizado a utilizar o
crédito de acordo com o titulo judicial e compensá-lo com outros tributos,
ainda que a sentença, à época, tivesse sido restrita à compensação com o
próprio PIS.
Tendo em vista que o presente abriga os lançamentos para constituição de ofício
das compensações não homologadas no âmbito do processo n° 13976.000467/2003-25,
configurando vinculação por decorrência, nos termos do art. 6o, § 1o, II, do RICARF, desejável
também fazer constar breve relato sobre a situação daqueles autos.
 Em 26/01/2005 foi exarado Despacho Decisório pela DRF Joinville que,
em vista do teor da decisão transitada em julgado constante dos autos da
Ação Ordinária n° 96.0103244-4, não homologou as compensações
apresentadas pelo contribuinte, pelo fato de não existir, em seu favor,
crédito remanescente originado de recolhimentos a título de PIS, na forma
estabelecida pelos Decretos-lei n°s 2.445/1988 e 2.449/1988, efetuados
por si e pelas empresas incorporadas, litisconsortes no processo judicial;
 Em 01/03/2005, apresentou a empresa manifestação de inconformidade
contra essa decisão, a qual não fora conhecida relativamente à não-
homologação de parte das compensações apresentadas, e, na parte
conhecida, não teve a respectiva reclamação acolhida pelo colegiado, em
sessão ocorrida em 31/10/2007 (Acórdão no 06-15.973, da 3a Turma da
DRJ Curitiba).
 Contrário a essa decisão, apresentou o sujeito passivo em 15/02/2008
Recurso Voluntário, que, tendo sido apreciado em 19/10/2009 por esta
turma ordinária, foi parcialmente provido para anular o acórdão da DRJ,
determinando o conhecimento integral da defesa apresentada e prolatando,
assim, nova decisão (Acórdão no 3401-00.321, da 1a TO 4a Câmara 3a
Seção do CARF).
 Em sessão ocorrida em 19/05/2010, novamente apreciando a matéria, a 3a
Turma da DRJ Curitiba conheceu da defesa apresentada por força da
decisão de 2a instância, mas, no mérito, manteve a não homologação das
compensações ante a inexistência do direito creditório informado
(Acórdão no 06-26.649, da 3a Turma da DRJ Curitiba).
 Em 06/07/2010, a empresa apresentou novo recurso voluntário contra essa
segunda decisão, o qual, também apreciado por esta turma em 21/03/2012,
não foi provido, mantendo integralmente a decisão recorrida (Acórdão no
3401-001.755, da 1a TO 4a Câmara 3a Seção do CARF).
 Na referida decisão, o colegiado do CARF rejeitou o pedido de reunião
dos processos que estavam anexados ao processo 13976.000467/2003-25,
determinando sua separação para que fossem julgados pela 1a Seção do
CARF. Por essa razão, os documentos do processo que diziam respeito a
matéria de competência desta 3a Seção foram desentranhados e
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

transferidos em 14/11/2012 para o processo no 13976.720204/2012-27,
para continuidade do julgamento.
 A empresa opôs embargos no Acórdão no 3401-001.755, de 21/03/2012,
apontando contradição e omissão na decisão exarada, o qual fora admitido
tão somente em relação à omissão para, nessa parte, ser integralmente
acolhido para complementar o resultado do julgamento, que passou a
constar a divergência da tese vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte as condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Isso em razão de o presente tratar do auto de infração para constituição de ofício
dos débitos constantes nas compensações veiculadas no processo n° 13976.000467/2003-25, as
quais, como já exposto no relatório, foram consideradas não homologadas pela DRF Joinville e
mantidas nessa condição por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, conforme
Acórdão no 3401-001.755, de 21/03/2012.
A situação retratada consiste em hipótese de vinculação por decorrência, tratada
pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como pressuposto a concepção de
que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem fazer refletir o que fora
decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais
importante – o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível reproduzir nos
processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se, assim, que a
Administração produza respostas contraditórias.
No mesmo sentido o parágrafo 4o estabelece que, no caso de estarem os processos
decorrentes já em segunda instância, e o principal não, deve ser realizada a vinculação dos autos
ao processo principal, para que passem a tramitar em conjunto. Os parágrafos 2o e 3o vão em
sentido equivalente ao tratar da prevenção, evidenciando-se, assim, o cuidado em evitar decisões
mutuamente discrepantes.
Em verdade, a racionalidade por trás desses dispositivos transcende os limites da
ciência jurídica, de maneira que tampouco precisaria ser positivada na ordenação deste
Conselho. É, a valer, fruto da lógica condicional, cujo conectivo estabelece uma relação de
dever-ser (“se... então...”) entre a proposição antecedente e a consequente.
Isso porque a vinculação por decorrência se verifica em razão de os processos
associados terem, cada qual, um objeto que guarda relação com a hipótese e com a consequência
de determinada norma jurídica cuja estrutura lógico-formal obedece perfeitamente a um juízo
hipotético-condicional. São exemplos dessa vinculação os lançamentos de crédito tributário ou
de multa isolada formalizados em razão da não homologação de compensação ou do
indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento.
Oportuno rememorar que a estrutura lógico-formal de determinadas normas
jurídicas é caracterizada por um juízo hipotético-condicional, segundo o qual, na norma, seriam
identificados dois elementos: uma hipótese antevista e uma consequência prescrita. A relação
entre os elementos exprime um vinculo de necessariedade, de implicação, entre a hipótese e a
consequência, de tal sorte que, ocorrendo aquela, deve o resultado previsto – a consequência –
ser produzido.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

Assim, se a norma jurídica prescreve que, em caso de não homologação da
compensação, é cabível a aplicação da multa isolada (Lei no 9.430/1996, art. 74, § 17) ou a
constituição e posterior cobrança dos débitos não compensados (como prescrevia o art. 90 da MP
no 2.158-35/2001), em se confirmando a não homologação (hipótese) - mediante prolação de
acórdão pelo competente colegiado -, é de se produzir a respectiva consequência prescrita na
norma jurídica (nessa situação, o lançamento da multa ou do tributo, conforme o caso).
Isso significa que, se por qualquer razão, os processos não forem julgados em
conjunto – o que, inegavelmente, representa a melhor das situações – e, em consequência, outro
colegiado for competente para apreciar os processos decorrentes, em já havendo decisão de
mérito de mesma instância no processo principal, não há espaço para que haja rediscussão da
matéria de fundo, encerrada no âmbito desse contencioso pela coisa julgada administrativa,
devendo o julgamento se ater aos tópicos afetos tão-somente aos processos decorrentes, como as
eventuais nulidades, a decadência e outros.
Essa dedução fica ainda mais evidente no caso sob exame, em que a não
homologação das compensações foi mantida exatamente por essa turma, porquanto, acaso se
entendesse de forma distinta, ou seja, permitindo-se a rediscussão do mérito, periga o mesmo
órgão julgador decidir em sentido diametralmente oposto, isto é, afastando o lançamento, em
prejuízo da segurança jurídica e da própria aplicação da norma jurídica que estabelece a relação
de necessariedade.
Ainda mais insólita é a hipotética situação inversa, que restaria configurada se
esse colegiado, naquela oportunidade, tivesse revertido integralmente as decisões anteriores para
homologar as compensações e, num segundo momento, ao analisar os lançamentos decorrentes,
decidisse manter os autos de infração, por entender possível a rediscussão da matéria de fundo,
discordar da decisão já emitida.
Feitas essas considerações, encerro para asseverar que nesses autos devem ser
conhecidos, além dos argumentos relativos a questão preliminares ou prejudiciais, apenas
aqueles temas que se encontrem circunscritos ao litígio eventualmente remanescente no processo
decorrente, não devendo ser conhecidas as alegações subordinadas às matérias já discutidas no
processo principal, que, na hipótese, carreou a compensação.
Assim, passo à admissibilidade do presente, para o que é relevante o fato de a
Recorrente ter deduzido em sua peça recursal argumentos atinentes apenas ao mérito da
compensação, a saber: (i) que o cálculo do Pis - de onde supostamente advém o seu crédito -
deve seguir a sistemática da semestralidade, sem correção monetária, que foi exatamente a
matéria de fundo do processo de compensação, e (ii) que estaria autorizado a utilizar o crédito de
acordo com o titulo judicial e compensá-lo com outros tributos, ainda que a sentença, à época,
tivesse sido restrita à compensação com o próprio Pis, também adstrito àquele processo.
Por conseguinte, considerando que os mencionados tópicos já tiveram seu mérito
apreciado nos autos do processo no 13976.000467/2003-25, sendo, assim, insuscetíveis de
reexame por esse colegiado, resta configurada, nesse ponto, a ausência de matéria a ser
examinada, não devendo o recurso voluntário ser conhecido em relação a essas questões.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

Subsiste nos autos, portanto, somente o pedido para reunião do presente aos
processos
n°.
10920.0002035/2006-59,
10920.002032/2006-15,
10920.000709/2007-61,
10920.001264/2007-37, 10920.002034/2006-12, 10920.002037/2006-48, 10920.002036/2006-
01,
10920.002033/2006-60,
13976.000368/2008-58,
13976.000467/2003-25,
10920.007861/2007-75, 10920.007860/2007-21, 10920.007859/2007-04, 10920.007862/2007-
10,
13976.001062/2002-23,
10920-720.141/2009-61,
10920.002041/2006-14
e
13976.000166/2008-14.
Segundo a Recorrente, tal pleito teria o fim de demonstrar que o mérito neles
consubstanciados é o mesmo, uma vez que o credito que detém é um só, havendo apenas a
diferença no fato de que alguns processos glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos
compensados e outros glosam o período/tributo efetivamente compensado e não homologado.
O primeiro ponto a destacar é que esse pedido já fora rejeitado por essa turma
durante a apreciação do processo de compensação no 13976.000467/2003-25, que determinou
inclusive o desentranhamento dos documentos afetos à esta 3a Seção (que foram transferidos
para o processo no 13976.720204/2012-27), para que os autos pudessem seguir em julgamento.
De mais a mais, resta prejudicado o pedido para reunião do presente ao processo no
13976.000467/2003-25, tendo em consideração o encerramento da discussão administrativa
naqueles autos.
Quanto aos demais processos, não fica claro pelos argumentos deduzidos pela
empresa qual é a natureza da vinculação existente entre eles a justificar o pedido de reunião,
principalmente porque, ao que parece, considerando que aqueles processos tratam do mesmo
crédito, como afirma, haveria - fosse o caso - apenas uma vinculação por decorrência com o
presente, a qual é adstrita ao processo no 13976.000467/2003-25 (atualmente no
13976.720204/2012-27).
Para além disso, a justificativa da Recorrente se mostra contraditória com o
pedido de reunião, já que afirma que há “apenas a diferença no fato de que alguns processos
glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos compensados, e outros glosam o
período/tributo efetivamente compensado e não homologado”. Ora, se a compensação de
prejuízos compete à 1a Seção, vejo fundamento para decidir em sentido contrário ao do pedido,
como inclusive já fora determinado por esse colegiado quando apreciou o processo de
compensação.
Rejeito, portanto, o pedido para reunião dos processos.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000369/2008-01

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital